Tribunal: TJMT
Processo: 1009480-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009480-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JAERSON CESAR DA ANUNCIACAO - CPF: 604.248.341-20 (ADVOGADO), WALMIR MONTENEGRO - CPF: 387.889.851-72 (AGRAVANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE SUSPENDEU O TRÂMITE DO FEITO ATÉ A DECISÃO DE MÉRITO DO RESP 1.525.174-RS – MATÉRIA DO RECURSO ESPECIAL DISTINTA DO OBJETO DA LIDE ORIGINÁRIA – NECESSÁRIA RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL

–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

"Situacao dos autos em que inexiste obice ao prosseguimento da acao em curso na origem. Suspensao do processo com base no Tema 954 do STJ afastada, no caso concreto, porque a demanda de origem nao se enquadra nas materias relacionadas ao recurso repetitivo (Resp. 1,525.174-RS)." (Agravo de Instrumento No 70078871183, Nona Camara Civil, Tribunal de Justica do RS. Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de julgamento: 24/10/2018).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por WALMIR MONTENEGRO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a. Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, na AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS no 1002267-43.2017.8.11.0003, em que tramita contra TELEFÔNICA BRASIL S. A., determinou a suspensão do feito até a decisão de mérito do Resp. 1.525.174-RS, cuja matéria em discussão, conforme decisão do c. Superior Tribunal de Justiça, enquadra-se na repercussão geral do tema repetitivo 954/STJ.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a lide originária não deveria ter sido suspensa, visto que o seu objeto é diverso do abordado no Resp. 1.525.174-RS.

Pugna, ao final, pelo provimento do presente agravo para ser revogada a decisão combatida, determinando o regular prosseguimento do feito.

Recebido o recurso, foi proferido o despacho inicial em decisão de ID no 44551982.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
em ofício de ID no 47175981.

Sem contrarrazões recursais, conforme certidão de ID no 50085477.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O caso é simples e não carece de maiores digressões.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, acolhendo questão de ordem em 08/05/2019, determinou o sobrestamento do Recurso Especial n.o 1.525.174/RS, representativo da controvérsia repetitiva descrita no Tema 954, até o julgamento, pela Corte Especial, dos cinco Embargos de Divergência que discutem as hipóteses de aplicação da repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, em telefonia fixa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. (EARESP 664.888/RS, EARESP 676.608/RS, EARESP 600.663/RS, EARESP 622.897/RS e ERESP 1.1413.542/RS).

No entanto o recurso repetitivo analisara a questao de cobranca indevida de valores referentes a alteracao do plano de franquia/servicos sem a solicitacao do usuario, com pedido de danos morais em contratos de prestacao de servicos de telefonia fixo.

No presente caso pretende o agravante a anulacao de cobranca indevida de valores referentes a prestacao de servicos de telefonia movel,
(roaming nacional),
ja contratados no plano/franquia, acumulado com pedido de danos morais por negativacao indevida do nome do agravante no SPC/SERASA.

Portanto, a r. decisao nao merece prosperar, visto que a materia a ser analisada nao se enquadra na questao do tema 954/STJ, assim a r. decisao deve ser revogada por este Egregio Tribunal, para o regular prosseguimento e julgamento da acao.

A respeito de casos de sobrestamento de materias que nao estao relacionadas com o tema repetitivo 954/STJ, a jurisprudencia dos tribunais vem decidindo da seguinte forma:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NAO ESPECIFICADO.TELEFONIA MOVEL. COBRANCA INDEVIDA. REPETICAO DO INDEBITO. INDENIZACAO POR DANO MORAL. O Ato no 040/2016 da Presidencia recomenda a suspensao das acoes que versem sobre a materia discutida no Recurso Especial paradigma (no 1.525.174/RS) tema 954 – ate o definitivo pronunciamento da Corte Superior. Contudo, no presente feito, nao esta em discussao a mesma materia objeto do REsp, sendo descabida a suspensao do feito determinada pelo juizo a quo. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO." (Agravo de Instrumento No 70077171817, Decima Oitava Camara Civil, Tribunal de justica do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 07/06/2018).

"AGRAVO DE INSTRUEMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSAO DO PROCESSO. TEMA 954 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA (RECURSO ESPECIAL, No 1.525.174/RS). DESCABIMENTO. CASO CONCRETO.SITUACAO DIVERSA. Situacao dos autos em que inexiste obice ao prosseguimento da acao em curso na origem. Suspensao do processo com base no Tema 954 do STJ afastada, no caso concreto, porque a demanda de origem nao se enquadra nas materias relacionadas ao recurso repetitivo (Resp. 1,525.174-RS). Precedente desta Corte. AGRAVO PROVIDO." (Agravo de Instrumento No 70078871183, Nona Camara Civil, Tribunal de Justica do RS. Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de julgamento: 24/10/2018).

Desta feita, inadequada a decisão judicial atacada, que suspendeu momentaneamente o feito originário.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão de primeiro grau agravada, determinando o regular seguimento da AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS no 1002267-43.2017.8.11.0003 em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020